Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-96.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INÉRCIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais e descumprimento da determinação de emenda da petição inicial.
2. O recorrente alegou hipossuficiência econômica e pleiteou a concessão de gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se o autor faz jus ao benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade da justiça exige prova da alegada hipossuficiência, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e o art. 99, § 2o, do CPC.
5. A mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação comprobatória, é insuficiente para a concessão do benefício.
6. O autor foi intimado para emendar a petição inicial e apresentar documentos essenciais, como cópia de contrato, procuração válida, comprovantes de renda familiar e extratos bancários, mas permaneceu inerte no prazo que lhe foi concedido.
7. O descumprimento da determinação judicial para emendar a petição inicial e juntar documentos essenciais justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige prova de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração do autor de que não reúne condições de arcar com as despesas do processo sem sacrificar o seu sustento. 2. O descumprimento da determinação de emenda da petição inicial para juntar documentos essenciais justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o, 290 e 321, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052917, 0709749-54.2025.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 2/10/2025.